Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESOBEDIÊNCIA À REGRA INSCRITA NO ART. 784, III, DO CPC. REQUISITO EXTRÍNSECO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 784, III, do CPC reconhece como título executivo apto a lastrear a execução o instrumento particular contendo a assinatura do devedor, do credor e de duas testemunhas.
2. Ausente qualquer dos requisitos legais elencados para que o título executivo goze dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, nula é a execução nele lastreada, consoante predispõe o art. 803, I, do CPC. Preliminar de nulidade acolhida.
3. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.